Tribunal: TJES
Processo: 0001105-37.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001105-37.2021.8.08.0047

APTE: RONILTON ALMEIDA BARBOSA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
C/C DA
L
EI

N
º 11.343/06.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
INVIABILIDADE
.
RÉU ADMITIU APENAS A PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO. SÚMULA Nº 630/STJ.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Conforme inteligência da Súmula nº 630/STJ,
a
admissão apenas da posse ou propriedade dos

entorpecentes para consumo próprio impede a incidência da atenuante da confissão espontânea quando imputado o delito de tráfico de drogas.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001105-37.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONILTON ALMEIDA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001105-37.2021.8.08.0047

APTE: RONILTON ALMEIDA BARBOSA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
C/C DA
L
EI

N
º 11.343/06.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
INVIABILIDADE
.
RÉU ADMITIU APENAS A PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO. SÚMULA Nº 630/STJ.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Conforme inteligência da Súmula nº 630/STJ,
a
admissão apenas da posse ou propriedade dos

entorpecentes para consumo próprio impede a incidência da atenuante da confissão espontânea quando imputado o delito de tráfico de drogas.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 02 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001105-37.2021.8.08.0047

APTE: RONILTON ALMEIDA BARBOSA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

RONILTON ALMEIDA BARBOSA

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
2
ª Vara Criminal de São
Mateus
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de
07
(
sete
) anos de reclusão, em regime inicial
fechado
,
além do pagamento de
700 (setecentos) dias-
multa
,
pela prática do crime previsto

n
o artigo 33
,

caput,

da
Lei nº 11.343/06,
não admitindo em seu favor a atenuante da confissão
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
190 e ss.
,

pleiteando a defesa o
redimensionamento da pena a
partir do reconhecimento da confissão espontânea.

Contrarrazões
às
fls.
1
96 e ss.
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
I
D

4953715
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Verifica-se que o autuado foi flagrado no Balneário de Guriri, São Mateus/ES, pela PMES possuindo 02 buchas de maconha e 01 pedra de Crack com o fito de expô-las a venda, bem como R$ 30.00 em espécie. Que o autuado confessou aos Policiais que estaria traficando drogas e que havia mais drogas em sua casa. Ato seguinte a PMES se dirigiu ao local e apreendeu mais 09 pedaços de maconha e R$ 49.00 reais em espécie, além de uma gaiola com um coleiro.

Como relatado, o
apelante pretende
o
redimensionamento da pena a
partir do reconhecimento da confissão espontânea.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico. Assim sendo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do art. 59 do CP, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

No caso vertente, vislumbro que a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no art. 68 do CP, tendo o Magistrado
a quo
observado estritamente as diretrizes fixadas no art. 59 do mesmo diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas naquela norma.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que no caso dos autos,
o
quantum
estabelecido a título de pena-base, apresenta-se totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal e, especialmente, em atenção ao que preconiza o artigo 42 da Lei de Drogas, como fez constar à fl. 176.

Em relação à segunda fase da dosimetria, onde se inseriria a pretensa atenuante, verifico, na esteira do já ponderado pelo douto Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais, que o Apelante, embora admitisse a posse das drogas, asseverou que seriam para seu uso, não se prestando tal assunção ao que preconizam os tribunais superiores quanto à confissão nos casos de tráfico, nos exatos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Nessa toada, vejamos a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU ADMITIU APENAS A PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO. SÚMULA Nº 630/STJ. (...)

2. Conforme inteligência da Súmula nº 630/STJ,
a admissão apenas da posse ou propriedade dos entorpecentes para consumo próprio

impede a incidência da atenuante da confissão espontânea
quando imputado o delito de tráfico de drogas, porquanto nenhum dos verbos nucleares do tipo penal são admitidos pelo acusado. ... 4.
Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.043.108; Proc. 2022/0388195-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 20/04/2023)

No caso dos autos, conforme constou do
decisum
, o réu apenas assumiu que guardava drogas em sua residência, mas que seriam para seu próprio consumo, não se caracterizando assim a confissão, especialmente porque em nenhum momento, tais afirmativas foram utilizadas pelo julgador
a quo
para respaldar seu convencimento acerca da autoria delitiva.

Ante tais consideração, sem maiores delongas, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)